Tribunal: TCU
Processo: 036.150/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão no dever de prestar de contas dos recursos recebidos pelo Município de Chorrochó/BA no âmbito do Programa de Educação Infantil  Apoio Suplementar, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão no dever de prestar de contas dos recursos recebidos pelo Município de Chorrochó/BA no âmbito do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2014, cujo prazo final para a prestação de contas expirou em 21/10/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Rita de Cássia Campos Souza e Humberto Gomes Ramos para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Rita de Cássia Campos Souza e Humberto Gomes Ramos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar a Sra. Rita de Cássia Campos Souza, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, ao pagamento da quantia a seguir discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 3/6/2014 117.571,19 9.4. aplicar a Sra. Rita de Cássia Campos Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Humberto Gomes Ramos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.8. remeter cópia deste Acórdão ao FNDE e aos responsáveis, para ciência.